Tribunal: TJSP
Processo: 1004557-93.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Autora que busca o recebimento de valores referentes a serviços de pagamento de pedágios e estacionamento - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Ausência de comprovação da contratação - Faturas unilateralmente produzidas que não comprovam o débito – Recurso desprovido.